Tribunal: TJSP
Processo: 1047265-28.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Incontroverso descumprimento de obrigação de transferência de financiamento, que autoriza rescisão. Ausência de prova de culpa da vendedora. Não cabimento de quitação dos valores pleiteada em apelação, ante decurso de prazo para cumprimento de obrigação reconhecida anteriormente em

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Incontroverso descumprimento de obrigação de transferência de financiamento, que autoriza rescisão. Ausência de prova de culpa da vendedora. Não cabimento de quitação dos valores pleiteada em apelação, ante decurso de prazo para cumprimento de obrigação reconhecida anteriormente em outra demanda. INDENIZAÇÃO. Não comprovação de que, em razão da inadimplência, a autora teve o nome negativado. Não previsão contratual de indenização em razão de descumprimento de obrigação ou em caso de rescisão. Não demonstração de cumprimento substancial da obrigação, ante ausência de prova do valor total pago. Retenção de 100% do valor pago é excessiva. Devolução de 80% dos valores pagos pela ré, inclusive do financiamento, que se entremostra razoável. Retenção de 20%, que é suficiente para indenizar a autora. Sentença parcialmente reformada, para condenar a autora a devolução de 80% do valor pela ré, inclusive do financiamento, a ser apurado em liquidação de sentença. Correção monetária a contar do desembolso. Juros a contar do trânsito em julgado. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.